Tribunal: TJMT
Processo: 1012633-19.2018.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012633-19.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA DE BRITO - CPF: 069.382.649-53 (EMBARGANTE), EVERTON LUIZ SOARES BRITO - CPF: 615.805.111-04 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL
– OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

1.
“Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018)

2. Se no acórdão não há o vício apontado pelo Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no julgamento do Agravo de Instrumento nº

1012633-19.2018.811.0000

que, por unanimidade, não conheceu do recurso, diante da perda superveniente do objeto
.

Alegam os embargantes que o acórdão foi omisso ao deixar de analisar as questões levantadas nos itens “i”, “iii” e “iv”, ou seja, a impossibilidade de se substituir a CDA com o objetivo de alterar o sujeito passivo da obrigação tributária (súmula 392/STJ) e, dada à inexistência de lançamento contra os Agravantes, defenderam a nulidade das suas respectivas inclusões no rol de corresponsáveis pelo débito exequendo e, consequentemente, pleitearam as suas exclusões do polo passivo da obrigação tributária; a prescrição do crédito tributário espelhado na NL n. 271886/337/68/2011 e a inconstitucionalidade do crédito tributário constituído mediante o TAD n. 1107906-0 (incluído na CDA executada), em que a multa aplicada configura verdadeiro confisco, uma vez que corresponde a 50% sobre o valor da operação ou, ainda, a 300% do valor devido a título do imposto.

Sustentam que o posterior julgamento dos autos principais implicou apenas na perda superveniente deste Agravo de Instrumento no tocante ao item “ii”, em nada influindo quanto aos demais temas.

Afirmam que o acórdão também se omitiu em relação à condenação do Agravado ao pagamento das verbas de sucumbência, inclusive honorários advocatícios, no ponto em que houve a perda superveniente do objeto deste recurso em razão do princípio da causalidade.

Expõe que os embargantes tiveram de contratar advogado, apresentar defesa e recorrer a este e. Tribunal, quando o efeito ativo atribuído ao Agravo de Instrumento em epígrafe suspendeu a exigibilidade da CDA executada.

Ao final, requerem

que e. Tribunal integre o acórdão embargado quanto aos temas indicados nos itens “i”, “iii” e “iv” e, corrigindo a premissa equivocada da qual partiu, proveja os presentes Embargos de Declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para conhecer do Agravo de Instrumento e analisar o respectivo mérito quanto aos temas indicados nos itens “i”, “iii” e “iv”. Requerem, também, a integração do acórdão embargado no tocante à apreciação do princípio da causalidade em relação à parte do objeto em que houve a perda superveniente para conseguinte, condenar o Embargado ao pagamento das verbas sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo não conhecimento dos embargos de declaração. [id. 52547456]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de embargos de declaração interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no julgamento do Agravo de Instrumento nº

1012633-19.2018.811.0000

que, por unanimidade, não conheceu do recurso, diante da perda superveniente do objeto.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, não assiste razão ao embargante.

Na espécie, sustenta a embargante que há omissão no acórdão ora embargado, uma vez que não analisou situações levantadas nos itens “i”, “iii” e ‘iv” da inicial.

Como se vê da fundamentação do acórdão discutido, houve a devida análise das razões que levaram ao não conhecimento do recurso, conforme se vê
:

“(...) Conforme consulta processual realizada no sistema PJE, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em 10/01/2019, com a seguinte parte dispositiva, in verbis:

“Com essas considerações, julgo PROCEDENTE o pedido formulado por SOARES BRITO & CIA LTDA em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, para declarar a nulidade dos Documentos de Arrecadação de nº 999/04.961.640-09, nº 999/06.229.529-96 e nº 999/07.677.305-87 (id. 11951039)

Isento o Réu das custas processuais, nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01.

Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, no importe de R$ 31.996,00 (trinta e um mil novecentos e noventa e seis reais), nos termos do artigo 85, § 3º, II, c/c §4º, III do Código de Processo Civil, pois, como o valor da causa corresponde a R$ 350.113,68 (350,81 salários mínimos), a condenação dos honorários será de 32,06 salários mínimos (20 da primeira faixa + 12,02 da segunda faixa).

Esta sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição, de modo que, não interposta apelação no prazo legal, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 496, II, §1º do Código de Processo Civil.

P.R.I.C.”

Desse modo, resta caracterizada a perda superveniente do objeto, ficando prejudicada a análise do mérito recursal.

Nesse sentido, colaciono precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR CONCEDIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO – PROCESSO SENTENCIADO – ACORDO HOMOLOGADO – EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO – PERDA DO OBJJETO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1018, §1º DO CPC – AGRAVO PREJUDICADO. Inexiste interesse jurídico no provimento jurisdicional final se sobreveio sentença homologatória de acordo celebrado entre as partes (termo de ajustamento de conduta), julgando extinto o processo com resolução do mérito, sendo imperiosa a decretação de perda do objeto, restando o agravo prejudicado, nos moldes do artigo 1018, § 1º do CPC. (N.U 1000481-84.2018.8.11.9005, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/03/2019, Publicado no DJE 25/03/2019)”

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo da embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1
– Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020